Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714182-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOELE DEUZANIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal para apresentação de contrarrazões, caso queira. Após voltem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital